Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708581-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MEIRELES LEONEL, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: BSB MOVEIS PLANEJADOS DECORACAO E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, GUILHERME MEIRELES LEONEL D E C I S Ã O Defiro adiamento para a próxima Sessão Telepresencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator